Tribunal: TJSP
Processo: 1001362-49.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Município de Assis. Autores que exploravam um pesqueiro ('pesque-pague') ao lado de estação de tratamento de esgoto da SABESP. Alegação de que o rompimento da estrutura ocasionou a vazão das águas para dentro dos tanques, arrastando e matando os peixes. Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe.
1. Cerceamento

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Município de Assis. Autores que exploravam um pesqueiro ('pesque-pague') ao lado de estação de tratamento de esgoto da SABESP. Alegação de que o rompimento da estrutura ocasionou a vazão das águas para dentro dos tanques, arrastando e matando os peixes. Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal que não teria o condão de afastar as conclusões a que chegou o perito de confiança do juízo, quando da realização de perícia na localidade (ação cautelar (autos no 0002038-24.2012).
2. Perícia inconclusiva. Afastamento. Estudo que esclarece de maneira suficiente a dinâmica dos fatos no dia do evento danoso. Evidência de que a causa da morte dos peixes e dos danos suportados pelos autores foi o rompimento das barragens naturais pelo grande volume de água do 'Córrego do Jacú' naquele dia, que se agravou devido ao fluxo intenso de chuva, fato que levou as águas a descerem o barranco e adentrar ao pesqueiro, mas sem qualquer aumento do desague que já era efetuado pela estação de tratamento da SABESP do local, que não apresentou problemas ou rompimento de estruturas.
3. Dano causado pelo fluxo intenso e imprevisto de chuvas no dia, caracterizada a força maior que funciona como causa excludente da responsabilidade estatal. Inexistência de nexo de causalidade entre a atividade realizada pela apelada SABESP e os danos sofridos pelos apelantes.
4. Sentença de improcedência confirmada, majorado o valor de honorários advocatícios pelo trabalho adicional desenvolvido em sede recursal. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo não provido.